Tribunal: TJES
Processo: 5009140-08.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Anulação; Cadastro Reserva
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009140-08.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GUSTAVO TURINO LOUGON
AGRAVADO: MULTIVIX CACHOEIRO ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO LTDA
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO ORDINÁRIA
.
DECISÃO QUE
INDEFERE
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
VESTIBULAR DE MEDICINA.
CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO
.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1)
A controvérsia submetida ao crivo deste órgão colegiado diz respeito ao processo seletivo destinado ao preenchimento de 20 (vinte) vagas referentes ao “Programa de Acesso ao Ensino Superior”, as quais conferem bolsas de estudo para o curso de medicina na faculdade Multivix de Cachoeiro de Itapemirim. O agravante, embora tenha alcançado apenas a 22ª posição do certame, foi convocado pela instituição financeira para realizar matrícula em razão de um dos candidatos ter desistido e outro ter sido eliminado.

2)
Acontece que o candidato que inicialmente havia sido eliminado ajuizou ação ordinária na qual esta c. Quarta Câmara Cível, ao julgar agravo de instrumento, deferiu pedido de tutela provisória de urgência para permitir a sua matrícula e ingresso no curso de medicina a partir do 2º semestre de 2022, em decorrência de sua aprovação. Destarte, como consequência do deferimento daquela medida liminar, o ora agravante passou a figurar fora do número de vagas, na condição de primeiro suplente, o que ensejou o cancelamento de sua matrícula.

3)
Não se há falar, pois, em “direito líquido e certo a continuar cursando o curso superior concorrido” tão somente pelo fato de já ter realizado a matrícula e participado de cerimônias inerentes à recepção de calouros, visto que (i)

foi aprovado fora do número de vagas ofertadas pelo edital e (ii) a eliminação de candidato anterior na ordem de classificação foi afastada por este e. Sodalício.

4)
O candidato
sub judice
foi melhor classificado que o requerente, que terminou o certame como segundo suplente. Portanto, ao contrário do que sustenta em suas razões recursais, a concessão de tutela provisória naqueles autos não excluiu a sua vaga, mas tão somente reestabeleceu ao candidato injustamente eliminado a classificação que já havia alcançado, o que resultou no retorno do recorrente à posição de suplente.

5)
Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, bem com reputar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto por
Gustavo Turino Lougon
contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Castelo (id 3368443) que, na
ação ordinária
ajuizada em face de
Multivix Cachoeiro Ensino, Pesquisa e Extensão Ltda

(nº 5009384-98.2022.8.08.0011), indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Em suas razões recursais (id 3194468), o agravante narra que
(
i)
participou de processo seletivo para preenchimento de 20 (vinte) vagas de bolsa integral de estudos para o curso de medicina na modalidade “
Programa de Acesso ao Ensino Superior – Faculdade Brasileira de Cachoeiro
”, tendo se classificado na posição de 2º suplente;
(ii)
após desistência de um candidato e eliminação de outro, foi notificado pela própria instituição de ensino e informado de que teria o direito de estudar com bolsa integral;
(iii)
todavia, foi surpreendido ao receber Termo de Ciência afirmando que a sua vaga foi preenchida em razão de decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento n° 5004655-62.2022.8.08.0000, que concedeu tutela provisória ao candidato que havia sido eliminado do certame, resultando na sua automática desclassificação. Neste contexto, argumenta que
(iv)
tendo cumprido todos os requisitos do edital, possui direito líquido e certo a continuar no curso superior concorrido, visto que estava devidamente matriculado e já havia, até mesmo, participado de todas as cerimônias inerentes à recepção de calouros.

Por meio da decisão de id 3468856, indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, sendo que, em face desse pronunciamento judicial, o agravante interpôs agravo interno (id 3539550).

E, após reapreciar a questão, em que pesem os argumentos expostos no agravo interno, não vejo motivos para alterar a conclusão externada naquele
decisum
.

Nesse particular, destaco inicialmente que, muito embora a decisão liminar proferida pelo Relator no agravo de instrumento (que defere ou indefere a antecipação da tutela recursal ou o efeito suspensivo) seja passível de impugnação pela via do
agravo interno
(arts. 1.021 e 1.070, ambos do CPC/2015), na hipótese
sub examine

reputo prejudicado o seu processamento
.

Isto porque os autos já se encontram em plenas condições para imediato julgamento do mérito, se tornando, assim, desnecessária a análise da decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso por esta Colenda Câmara, em respeito aos princípios da economia e da celeridade processual, considerando que a sua manutenção passará essencialmente pelo resultado deste julgamento e, especialmente, porque as teses nele ventiladas serão objeto de apreciação nesta oportunidade.

De fato, a esta altura, o pronunciamento unipessoal gerador da interposição do agravo interno será substituído pela manifestação colegiada e definitiva desta Corte Julgadora acerca do agravo de instrumento, desvelando a perda superveniente do interesse recursal do agravo interno.

Portanto, passo ao exame do agravo de instrumento, sem deixar de me atentar para os fundamentos invocados no agravo interno julgado prejudicado. Vejamos.

Conforme ressaltado na decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a controvérsia submetida ao crivo deste órgão colegiado diz respeito ao processo seletivo destinado ao preenchimento de 20 (vinte) vagas referentes ao “Programa de Acesso ao Ensino Superior”, as quais conferem bolsas de estudo para o curso de medicina na faculdade Multivix de Cachoeiro de Itapemirim.

O agravante, embora tenha alcançado apenas a 22ª posição do certame, foi convocado pela instituição financeira para realizar matrícula em razão de um dos candidatos ter desistido e outro ter sido eliminado.

Acontece que o candidato que inicialmente havia sido eliminado ajuizou ação ordinária na qual esta c. Quarta Câmara Cível, ao julgar o agravo de instrumento nº 5004655-62.2022.8.08.0000, deferiu pedido de tutela provisória de urgência para permitir a sua matrícula e ingresso no curso de medicina a partir do 2º semestre de 2022, em decorrência de sua aprovação.

Naquela ocasião, chegou-se à conclusão de que a utilização de critério territorial para permitir o acesso de candidatos ao ensino superior se revela contrária aos preceitos constitucionais, em especial ao princípio da isonomia, por gerar injusta discriminação entre os concorrentes. Logo, por vislumbrar elevada probabilidade de a demanda ser julgada procedente, em decorrência da inconstitucionalidade da cláusula editalícia que motivou a desclassificação, a tutela provisória foi concedida para afastar os efeitos do ato impugnado, permitindo, com isso, a realização da matrícula.

Destarte, como consequência do deferimento daquela medida liminar, o ora agravante passou a figurar fora do número de vagas, na condição de primeiro suplente, o que ensejou o cancelamento de sua matrícula.

Não se há falar, pois, em “
direito líquido e certo a continuar cursando o curso superior concorrido
” tão somente pelo fato de já ter realizado a matrícula e participado de cerimônias inerentes à recepção de calouros, visto que
(i)
foi aprovado fora do número de vagas ofertadas pelo edital e
(ii)
a eliminação de candidato anterior na ordem de classificação foi afastada por este e. Sodalício.

Com efeito, o candidato
sub judice
foi melhor classificado que o requerente, que terminou o certame como segundo suplente. Portanto, ao contrário do que sustenta em suas razões recursais, a concessão de tutela provisória naqueles autos não excluiu a sua vaga, mas tão somente reestabeleceu ao candidato injustamente eliminado a classificação que já havia alcançado, o que resultou no retorno do recorrente à posição de suplente.

Em suma, tratando-se de candidato aprovado fora do número de vagas, forçoso convir pela inexistência de direito subjetivo à matrícula, haja vista ter alcançado, após prestar regular processo seletivo, apenas a condição de suplente. É este o posicionamento reiterado da jurisprudência pátria ao apreciar demandas envolvendo concursos públicos, cujos fundamentos podem ser aplicados ao presente caso por analogia, senão vejamos:

[...] CANDIDATO APROVADO EM LISTA DE EXCEDENTES EM CONCURSO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO PROVIMENTO NO CARGO. 1. O
candidato aprovado fora das vagas ofertadas em concurso público não tem direito à nomeação
, ressalvada a hipótese de, para além do mero surgimento de vagas, houver a prática de ato arbitrário e imotivado pela Administração Pública. Inteligência do RE 837.311/PI, rel. Ministro Luiz Fux. (RMS n. 68.613/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 15/9/2022.)

[...] CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITIAL. PRETERIÇÃO. INEXISTÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 1. Os
candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital possuem mera expectativa de direito à nomeação
. [...] (RMS 34725 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 25/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG 05-11-2019 PUBLIC 06-11-2019)

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento para, no mérito,
neg
ar-lhe provimento
, mantendo incólume a decisão objurgada. Por sua vez, julgo
prejudicado
o
agravo interno
interposto.

É como voto
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o Voto da eminente Relatora.